Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730765-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTOS &amp; TEIXEIRA - CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. APELADO: LIGIA MARIA NEGRAO FRANCA, MARCELO VASCONCELLOS TORRES D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o processamento da Reclamação interposta em face do v. Acórdão de ID 54610576, e inexistindo providências a serem adotadas, os presentes autos devem ser arquivados. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator